Tribunal: TJMT
Processo: 1016811-34.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016811-34.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – SENTENÇA DETERMINANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência, oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº
1016811-34.2020.8.11.0002
, movida pelo Ministério Público Estadual,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Município que, no prazo de seis meses, promova a elaboração de projeto técnico executivo para implantação de rede de drenagem de águas pluviais, na Rua Diamantino, loteamento Jardim Alá, após prévio licenciamento ambiental; sob pena de multa diária de um mil reais, limitado a cem dias multa.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante que, em observância ao princípio da separação dos poderes, não cabe ao Judiciário determinar ao Executivo a adoção de políticas públicas, que dependem de planejamento e orçamento, além de critérios discricionários da Administração.

Argumenta que não há falar em omissão do Município, ao fundamento de que, empreendendo esforços, logrou êxito em realizar pavimentação asfáltica no logradouro sob enfoque.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada. Subsidiariamente, pelo afastamento ou redução das astreintes.

Contrarrazões no id. 166815033.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Várzea Grande/MT, ao fundamento de que, o Poder Executivo Municipal incorre em omissão, face a ausência de realização de um projeto de rede de drenagem de águas pluviais na Rua Diamantino, localizada no Jardim de Alá; de modo que os moradores experimentam problemas com alagamentos e erosões.

Sobreveio a sentença objurgada, que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Município que, no prazo de seis meses, promova a elaboração de projeto técnico executivo para implantação de rede de drenagem de águas pluviais, na Rua Diamantino, loteamento Jardim Alá, após prévio licenciamento ambiental; sob pena de multa diária de um mil reais, limitado a cem dias multa.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se a determinação de realização de obras de drenagem de águas pluviais implica em violação ao princípio da separação dos poderes.

Assiste razão ao Apelante.

Em que pese se reconheça a relevância da pretensão buscada pelo Parquet, a determinação de adoção de políticas públicas, implica em violação ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que não cabe ao Judiciário promover a destinação de recursos públicos.

Assim, descabida a intervenção na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Feitas estas considerações, compelir o Poder Público a proceder políticas públicas implicaria em violação ao princípio de separação dos Poderes, de modo que, cominar ao ente federativo, o cumprimento de obrigação, poderia significar maior dispêndio ao erário, em relação a se realizado o serviço de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

Registre-se que, recomendável que se observe a independência entre os Poderes, permitindo-se ao Executivo, gerenciar os recursos públicos, a serem eventualmente destinados primeiramente às áreas prioritárias.

A propósito, colaciono jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E CANIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INVASÃO DA ESFERA DA OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

- A Constituição Federal, nos moldes do seu art. 196, atribui ao Poder Público a obrigação de garantir o direito à saúde através de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças. Entre as atribuições conferidas ao Sistema Único de Saúde encontra-se a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiologia (art. 200, II, CF).

- Por mais relevantes que sejam as questões suscitadas pelo Ministério Público,
os motivos de oportunidade da construção de um canil e de um Centro de Controle de Zoonoses constituem
atos discricionários da Administração, gerando intromissão indevida do Poder Judiciário em funções do Executivo a condenação nos moldes pleiteados na inicial, contrariando as delimitações de competência inscritas na Constituição Federal
.

- A existência de animais abandonados, ainda que relatada por testemunhas e não recomendada do ponto de vista sanitário, não tem acarretado, "a priori", riscos à saúde humana capazes de justificar o pedido inicial, que, por certo, demandará dispêndio de recursos financeiros do Município, sem que seja feito um estudo preliminar e sem que haja previsão orçamentária. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.18.083345-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2018, publicação da súmula em 17/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. PRELIMINARES - REEXAME NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL - INADEQUAÇÃO DA VIA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - REJEIÇÃO.(...). MÉRITO - INSTALAÇÃO DE CANIL E OUTRAS MEDIDAS EM FAVOR DE ANIMAIS ABANDONADOS - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO ABUSIVA POR PARTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DE RISCO À SAÚDE PÚBLICA OU DANO AMBIENTAL - ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, é defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade. Tal entendimento tem como fundamento básico o princípio da separação dos Poderes.
2. Todavia, não constitui ingerência indevida a atuação do Judiciário quando impõe ao Executivo o cumprimento de obrigação constitucional e legal, relativamente à qual se posta manifestamente omisso o administrador, notadamente quando a inação estatal implica violação a direito fundamental do indivíduo.
3. Para tanto, a omissão deve decorrer de absoluta inércia da Ad ministração Pública na consecução de seu objetivo de cumprir suas obrigações constitucionais.
4. A ausência de programa de recolhimento e proteção a animais abandonados não é passível de correção quando não fique demonstrado que tal circunstância caracteriza um problema de saúde pública ou acarrete danos ambientais.
5.
O aparato requerido na inicial, por certo, demandará dispêndio de recursos financeiros do Município, passíveis de serem empregados em outras áreas, emergenciais e prioritárias, diretamente relacionadas aos direitos fundamentais da população.
6.
Pretensão inicial que adentra no mérito dos atos administrativos, em especial no tocante à destinação de recursos orçamentários, não sendo possível ao Poder Judiciário impor ao Executivo
a maneira como deva promover a política de controle de zoonoses, mormente quando já estabelecido um planejamento de implantação progressiva pelo réu.

7. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0097.13.001095-8/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2015, publicação da súmula em 07/04/2015)

Por fim, registre-se ainda que, não se vislumbra a inércia do Poder Público, tendo em vista que, consoante se extrai dos autos, o Município promoveu pavimentação asfáltica no local; evidenciando possível melhora nas condições locais, com relação ao tempo da propositura da ação.

Posto isso, evidenciada que a cominação de obrigação de realização de obras de drenagem de águas pluviais implica em violação ao princípio da separação dos Poderes; a sentença objurgada comporta reforma.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
concedo o almejado provimento ao recurso, para julgar a ação improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023